Tribunal: TJSP
Processo: 1079566-84.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Honorários advocatícios. Os documentos reunidos nos autos demonstram suficientemente a prestação dos serviços profissionais pelo escritório autor e as despesas realizadas em razão da prestação. Diante disso, a procedência da demanda é medida que se impõe. Sentença reformada.
Recurso provido.